Tribunal: TJDFT
Processo: 0720284-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0720284-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENOL POLIZEL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por GENOL POLIZEL, em desfavor da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0721577-47.2025.8.07.0001, da ação de Procedimento de Produção Antecipada de Provas, ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S.A, que declinou da competência para um dos Juízos Cíveis da Comarca de Pires do Rio/GO. (ID 234128051, dos autos da origem). Em suas razões recursais (ID 72070865), sustenta a parte agravante que o negócio jurídico ocorreu com o Banco do Brasil para a formulação de crédito rural e por força do art. 53, inciso III, alínea “a” do CPC, o local da sede do Réu atrai a competência territorial para julgamento. Assevera que na relação de consumo a competência esta vinculada à posição ocupada pelo consumidor, de modo que na ação em que consumidor figura no polo ativo a competência é territorial, não podendo, no caso, o declínio decorrer em desfavor do autor, nem o juiz deve declinar de ofício da competência territorial, conforme previsão da Súmula 23 do TJDFT. Requer a tutela recursal para que os autos não sejam remetidos à comarca do domicílio do autor. Alternativamente, pede que seja determinado o retorno imediato dos autos. Custas recolhidas (ID 72078777). É o relatório. Decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nessa perspectiva, devem ser satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelas partes agravantes. Como relatado, o agravante se insurge contra a decisão prolatada que declinou a competência em favor da Comarca de Pires do Rio/GO, local onde reside e também onde está situada a agência bancária onde realizado o negócio jurídico. Na origem, o autor ajuizou Ação de Produção Antecipada de Provas para amparar futura ação de cumprimento de sentença coletiva, em face do BANCO DO BRASIL S.A., em razão do julgamento da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400, da 3a Vara Federal do Distrito Federal, visando afastar, das operações de crédito rural corrigidas pela caderneta de poupança, a aplicação ilegal do IPC de 84,32%, no mês de março de 1990, substituindo-o pela variação do BTN, de 41,28%. Diz que firmou contrato com a instituição financeira, consubstanciada na Cédula de Crédito Rural no 89/00157-5 e Certidão no 1.040. Pede à instituição financeira informar os números das operações (cédulas de crédito rural) e apresentar os extratos microfilmados originais do sistema SLIP/XER, contendo a conta gráfica evolutiva do saldo devedor da(s) operação(ões), de forma analítica e inteligível, bem como os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados pelo mutuário, nos termos do art. 381, inciso III, do CPC, sob pena de aplicação de multa diária a ser fixada por este juízo. Quanto à competência, assim estabelece o art. 53 do CPC: Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica; d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; e) de residência do idoso, para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto; f) da sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício; IV - do lugar do ato ou fato para a ação: a) de reparação de dano; b) em que for réu administrador ou gestor de negócios alheios; (grifei) Na hipótese, o autor reside em Pires do Rio-GO e a cédula rural pignoratícia e hipotecária foi constituída no mesmo local onde reside (ID 233891010, dos autos da origem). No caso dos produtores rurais , como dos autos, deve prevalecer a regra da letra “b” do inciso III, que trata da competência do foro da agência, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Não se desconhece que em razão de a sede da instituição financeira localizar-se em Brasília, diversos beneficiários da referida Ação Civil Pública, de diversos estados do país, ajuizaram ação de liquidação de sentença neste Tribunal ocasionando um considerável aumento no número de processos. Inclusive vale mencionar que no ano de 2022 o Centro de Inteligência do TJDFT emitiu a Nota Técnica no 08/2022, com natureza recomendativa, sobre a incompetência territorial do Tribunal nas ações em que não há fator de ligação entre a causa e o foro local. Sobre a questão, assim definiu o Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA AGÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO COMPROVADO. NOTA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. 1. Ação de liquidação individual de sentença da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/09/2023 e concluso ao gabinete em 14/10/2024. 2. O propósito recursal é decidir se o juízo do local da sede da pessoa jurídica que figura no polo passivo de liquidação individual de sentença proferida em Ação Civil Pública pode declarar-se incompetente, de ofício, sob o argumento de que a ação foi proposta em juízo aleatório. 3. Apesar de a sentença que julgou a Ação Civil Pública ter sido proferida pela Justiça Federal, nas hipóteses em que apenas o Banco do Brasil figura como parte porque o credor escolheu somente ele entre os devedores solidários, a Justiça Estadual Comum é competente para processar e julgar a liquidação individual. Precedentes. 4. A alternativa adicional de o beneficiário utilizar-se do foro de seu domicílio não afasta as regras gerais de competência, pois a liquidação e o cumprimento das sentenças proferidas no processo coletivo também seguem as disposições do Código de Processo Civil, ressalvadas suas peculiaridades. 5. Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ ("a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"). 6. Conforme determina o art. 63, §5o do CPC, o juízo aleatório é aquele que não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda. 7. Nos termos dos arts. 63, §5o e 516, parágrafo único, do CPC, não se pode considerar abusiva ou aleatória a escolha do beneficiário de liquidar ou executar individualmente a sentença coletiva no foro de domicílio do executado. 8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. 9. Recurso desprovido. (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025. Sobreleva mencionar que houve recente alteração legislativa pela Lei 14.879/2024 que, conforme situação fática específica, possibilita a não aplicação das Súmulas 33 do STJ e 23 do TJDFT, conforme se observa do § 5o do art. 63 do CPC: “O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.” Nesse cenário, consoante o art. 63 do CPC e em caso de Juízo aleatório ou em cláusula de eleição de foro abusiva existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ (“a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Ademais, o art. 46 do CPC dispõe que em se tratando de ação fundada em direito pessoal o foro competente é o domicílio do réu. Contudo, o § 1o do mesmo dispositivo prevê que “Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles.” Destaque-se o dispositivo do art. 75, § 1o do Código Civil que prevê , “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”. Confira-se o entendimento deste Tribunal de Justiça, ocasião em que esta Relatoria se manifestou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ÍNDICE DE CORREÇÃO APLICADO SOBRE O DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO FIRMADO E CUMPRIDO PERANTE SUCURSAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO NO FORO DA SEDE DA EXECUTADA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CABIMENTO. INTERESSE PÚBLICO. DECISÃO MANTIDA. 1. A distribuição aleatória de ações por consumidores por mera conveniência pessoal, sem observar os critérios legais que regem a competência territorial, desestabiliza a organização judiciária local, acarreta o aumento desproporcional de processos na Justiça Comum, da taxa de congestionamento, do tempo de tramitação de processos e implica na queda da qualidade da prestação jurisdicional, o que vai de encontro ao interesse público. 2. O artigo 53, inciso III, alíneas "b" e "d", estabelece regra específica no sentido de que em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente para análise da questão é o do local da agência. 3. O enunciado da Súmula no 33 do STJ não pode ser utilizado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como no caso em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 4. O Magistrado, no exercício do poder de dirigir o processo e zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1904303, 0720347-07.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As hipóteses previstas no art. 53 do CPC devem ser analisadas sob uma visão panorâmica do processo civil, que culmina na interpretação de que a regra contida na alínea “b” do inciso III do art. 53 do CPC é especial em relação à alínea “a”, porquanto disciplina situação mais específica, no caso de pessoa jurídica que, além de sede (como todas têm), possui também agência ou sucursal, em que foram contraídas as obrigações questionadas na demanda. 2. No caso em que as obrigações foram contraídas na agência ou na sucursal da pessoa jurídica ré, aplica-se a regra contida na alínea “b” do inciso III do art. 53 do CPC, fixando-se a competência do lugar onde se acha a agência ou a sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. 3. A aplicação dos enunciados da Súmula 33/STJ e da Súmula 23/TJDFT não podem servir como meio de tutelar a escolha aleatória de foro, sob pena de ferir o princípio do juiz natural e as leis de organização judiciária, impondo sobrecarga ao Poder Judiciário do Distrito Federal e comprometendo a prestação jurisdicional célere e de qualidade deste Tribunal. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1966294, 0745110-72.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.) Com essas considerações, não há razão para modificar a decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se as partes agravantes. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital